Tribunal: TJMT
Processo: 1008438-33.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008438-33.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), AMARALCON EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.551.601/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PRECEDENTE VINCULANTE DO TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM OPORTUNIDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que, com fundamento no art. 485, I, do CPC, extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 proposta com base na CDA ns. 2470 e 2471/2024, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação das providências prévias exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024 e pelo Tema n. 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o juízo de origem observou corretamente o regime de transição fixado no Tema 1.184 do STF ao extinguir execução fiscal de baixo valor; e (II) saber se a ausência de intimação adequada da Fazenda Pública para requerer a suspensão da ação e cumprir as exigências administrativas e de protesto enseja nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. O Tema n. 1.184 do STF fixou a exigência de tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa para a propositura de execução fiscal de pequeno valor, admitindo, no entanto, regime de transição para ações ajuizadas anteriormente à publicação do acórdão.
4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta as providências mínimas para configuração do interesse de agir nas execuções fiscais de pequeno valor, permitindo sua adoção no curso do processo.
5. A intimação realizada no primeiro grau não conferiu à parte exequente ciência inequívoca da possibilidade de requerer suspensão do feito, nem prazo razoável para implementação das providências necessárias, em desconformidade com o regime de transição e com os princípios do contraditório e da cooperação.
6. Configurada a nulidade da sentença por inobservância do regime de transição e do devido processo legal, impõe-se a cassação do decisum e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

"1. Nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente à publicação do acórdão do Tema n. 1.184 do STF, é indispensável que o juízo oportunize ao ente federado requerer a suspensão do feito para implementação das providências administrativas exigidas.

2. A extinção do processo sem a adequada observância do regime de transição e da intimação pessoal da Fazenda Pública configura nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, arts. 321, p.u., 330 e 485, I; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, Ap Cív n. 0026208-81.2013.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público, j. 11.04.2025.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada contra Amaralcon Empreendimentos Ltda.
, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2470/2024, indeferiu a petição inicial, com a extinção
do feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c artigos 330 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184, bem como da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (id. 310414375).

Inconformado, o Município Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, ao argumento de que não lhe foi oportunizada manifestação sobre eventual extinção da execução.

Alega, ainda, má aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF, referente à execução fiscal de pequeno valor, ressaltando a autonomia do ente federado na definição de critérios para ajuizamento de execuções.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, a fim de viabilizar o protesto do título e adoção das providências extrajudiciais cabíveis (id.
310414377
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de
Amaralcon Empreendimentos Ltda.
, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação das medidas previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Extrai-se que a demanda executória foi ajuizada, em 28/03/2024, pelo Município de Sinop em desfavor de
Amaralcon Empreendimentos Ltda.
, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2023.

Frisa-se que as Certidões de Dívida Ativa n.s

2470/2024 e 2471/2024, objetos do feito, têm o valor total de R$ 5.637,56 (Cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) (id. 310414370).

Ao receber o feito, em 01/04/2024, o Magistrado de origem proferiu despacho, id. 277633850, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc.

I – Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em razão de sua IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS.

Nesse sentido, a Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, instituiu medidas de tratamento racional eficiente na tramitação das Execuções Fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral pelo STF.

II – Sendo assim, em sintonia com os artigos 319 e 321, ambos do CPC/2015, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE a presente Execução Fiscal aos REQUISITOS exigidos na Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no seguinte sentido:

(i) APRESENTE, nos termos do art. 2o, da Resolução no 547/2024, prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, as quais podem ser comprovadas por meio da existência de Lei geral de parcelamento ou oferecimento de alguma vantagem para o pagamento do débito, satisfazendo, assim, a exigência de tentativa de conciliação; ou, ainda, notificação à Parte Executada para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal, configurando, dessa forma, a adoção de solução administrativa;

(ii) APRESENTE, nos termos do art. 3o, da Resolução no 547/2024, prévio protesto do título ou, na sua impossibilidade, comprove a comunicação de inscrição cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; existência da averbação nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora; ou indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade da parte Executada.

III – Com o aporte, CONCLUSO para análise quanto ao recebimento da inicial. [...]”

Sem manifestação da Fazenda Pública, sobreveio

a sentença extintiva, em 26/07/2024, com o seguinte teor:

“
[...]
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em desfavor da parte
EXECUTADA
.

Intimada a parte Exequente para apresentar emenda à petição inicial, deixou transcorrer
in albis
o prazo estipulado sem qualquer manifestação.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Sabe-se que o Juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, concederá o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Partindo dessa premissa, intimada a parte Exequente para promover a emenda a inicial, e deixando transcorrer o prazo concedido, sem cumpri-la, cabível o indeferimento da inicial.

A propósito, excerto de julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia,
se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
(TJ-MT 10455197420208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022 Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso).

Cumpre asseverar, por oportuno, que por tratar-se de indeferimento da petição inicial está dispensada a intimação pessoal da parte Exequente.

Nessa linha de argumentação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Recurso em que se discute a necessidade de intimação pessoal prévia à sentença extintiva em razão de indeferimento da inicial por não atendimento a determinação de emenda. 2.
Na hipótese de extinção processual com fundamento no art. 485, I, do CPC, a norma não exige a intimação pessoal da parte, nem do advogado, para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção. Tal exigência só é feita para as hipóteses contidas nos incisos II e III, ou seja, nos casos de abandono do processo, pelas partes, por mais de 1 (um) ano ou de inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias
. 3. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1344000, 07307778820198070001 , Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso)

Dessa forma, evidenciado o descumprimento da determinação judicial, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

“
Ex positis
”, JULGO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos dos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o Exequente ao PAGAMENTO das CUSTAS JUDICIAIS, em conformidade com o art. 39 da L.E.F.

Diante da ausência de triangularização processual, DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]”
(id. 310414375).

Do
decisum
, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passo à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente, Recorrente, tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão foi ajuizada em 28/03/2024, para a cobrança de débito no valor de R$ 5.637,56 (Cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando ainda

em curso sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal (publicado em 02/04/2024), que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, que institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importa anotar que no julgamento do precedente vinculativo firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

mencionado regime de transição consiste na permissão conferida aos entes federados que ainda não adotaram as providências previstas no item 2 da tese firmada no Tema 1.184, para, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao referido julgamento, requererem a suspensão do feito, com a finalidade de implementá-las, informando ao juízo o prazo necessário para seu cumprimento, sob pena de extinção do processo, diante da ausência das condições da ação.

No entanto, no caso concreto, tal entendimento não foi devidamente observado pelo juízo de primeiro grau.

Constata-se, a partir da movimentação processual, que foi determinada a intimação do Apelante para, no exíguo prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as providências exigidas para o prosseguimento do feito.

Dessa forma, verifica-se que a norma processual aplicável não foi rigorosamente observada.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE TRANSIÇÃO FIXADO NO TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 606/2013, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A extinção fundamentou-se na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, diante da inércia do exequente após intimação para comprovação de adoção de medidas administrativas e protesto. A parte recorrente alega ausência de intimação pessoal conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC, bem como inobservância do regime de transição estabelecido no precedente vinculante do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF, observou corretamente o regime de transição ali previsto; (ii) determinar se houve violação ao art. 485, § 1o, do CPC pela ausência de intimação pessoal da parte exequente antes da extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. O regime de transição fixado no Tema 1.184 do STF admite a continuidade das execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento, desde que o ente federado requeira a suspensão do feito por até 90 dias para adoção das medidas previstas, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida.

4. A intimação da Fazenda Pública Municipal para manifestação no prazo de 15 dias, sem deferência ao prazo de 90 dias e sem comunicação da possibilidade de suspensão para cumprimento das providências administrativas, revela afronta ao entendimento firmado pelo STF.

5. A extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 dias, sob pena de nulidade da sentença extintiva.

6. Constatada a ausência de intimação pessoal da parte exequente nos moldes do art. 485, § 1o, do CPC, impõe-se a cassação da sentença por vício formal, dada a inobservância do contraditório e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“O regime de transição fixado no Tema 1.184 do STF exige que, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento, o juiz oportunize ao ente federado a suspensão do feito por até 90 dias para adoção de medidas administrativas ou protesto da dívida.

A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do feito por inércia inviabiliza o reconhecimento da ausência de interesse de agir”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, incisos III, IV e VI, e § 1o; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.08.2019. (N.U 0026208-81.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Fixadas as referidas balizas, é de se consignar que no caso em análise o ente municipal recorre da sentença arguindo em suas razões inobservância dos requisitos da Resolução e do julgado paradigma, vez que não foi oportunizado a regularização em via administrativa.

Considerando a possibilidade de extinção do feito com base no valor de alçada, observa-se nos autos que ao Exequente, Recorrente, não foi concedida oportunidade para adotar as medidas administrativas prévias indicadas no precedente mencionado, o que configura equívoco procedimental.

Portanto, assim como citado alhures, à luz do Tema n. 1.184 do STF, deve se adotar a seguinte abordagem: dar provimento ao recurso do Exequente, mas determinar que, após o retorno dos autos à origem, sejam tomadas as medidas mencionadas no item 2 da tese aprovada.

Em consequência, o Exequente deverá buscar a conciliação com o Executado, Recorrido, considerar outra solução administrativa, e protestar as certidões de dívida ativa dentro de um prazo estabelecido pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de, não o fazendo, configurar-se a falta de interesse que justifica a extinção do processo.

Essa ação proporciona, a um só tempo, a garantia ao Município de buscar a satisfação de seu crédito, o reconhecimento das teses vinculativas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, a promoção do princípio constitucional da eficiência administrativa e ainda resultará na extinção de execuções fiscais que, de outra forma, permaneceriam paralisadas.

Logo, é de rigor o prosseguimento da execução, nas condicionantes acima explicitados.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop, para cassar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, e determinar a continuidade da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025